Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo genitor da menor impúbere (atuais sete anos de idade) visa à modificação de guarda e regime de convivência, cujo pedido principal é de “inversão” da guarda em seu favor.
2. Fatos relevantes. (i) o genitor, ora agravante, acusa a avó materna e a genitora da infante da prática de alienação parental; (ii) não foi concedida a medida de urgência na origem, por ausência de “prova inequívoca” que evidencie as alegações do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata alteração da guarda da criança “em favor do agravante com o estabelecimento de visita acompanhada para a genitora e avó materna”, antes da necessária instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Inquestionável que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente (CF, art. 227 e CC, arts. 1.584 a 1.586).
5. Em que pese as argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual situação de perigo à integridade psicológica da infante deve ser aferida após a efetiva instrução processual, sob o profundo crivo do contraditório, a atender, primariamente, a proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da menor, princípios gerais e orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.584 a 1.586, e 1.630; Lei n.o 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1722983, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1703426, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJE 1.6.2023; TJDFT, acórdão 1692831, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE 05.5.2023; TJDFT, acórdão 1700086, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 24.5.2023; TJDFT, acórdão 1667585, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 17.3.2023.